Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010561-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (ADVOGADO), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (AGRAVADO), MENANGELA VITORIA MONTEIRO GONCALVES GOMES - CPF: 005.177.761-46 (AGRAVANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO GONCALVES NETO - CPF: 033.632.446-49 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), LILIANE APARECIDA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 651.757.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICE MONTEIRO MANIEZZO - CPF: 537.886.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDES APARECIDO GOMES - CPF: 805.643.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VENICIUS MONTEIRO GONCALVES - CPF: 054.971.601-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAO ROCHA DE SOUZA - CPF: 875.479.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PONCILHA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 806.883.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NINA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 003.121.871-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. COISA JULGADA MATERIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. GRAVOSIDADE EXCESSIVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de inventário, indeferiu a exclusão de dois imóveis rurais (Lotes 147 e 148) do acervo hereditário e impôs ao herdeiro ocupante o pagamento mensal de R$ 10.000,00 a título de arrendamento, sob o fundamento de que a propriedade exclusiva do recorrente ainda dependia de dilação probatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de escrituras públicas com anuência dos herdeiros e sentença transitada em julgado validando o negócio jurídico afasta o dever de pagar aluguéis ao espólio; e (ii) se é possível a exclusão imediata dos bens pelo tribunal sem a prévia manifestação do juízo de origem sobre os documentos novos.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que os negócios jurídicos de compra e venda foram realizados décadas antes da abertura da sucessão, contando com a anuência expressa dos demais herdeiros, o que confere presunção de legalidade ao ato e afasta a precariedade da posse.
4. A higidez das referidas escrituras foi chancelada pelo Poder Judiciário em ação anulatória com trânsito em julgado no ano de 2010, configurando autoridade de coisa julgada material que deve ser respeitada pelo juízo sucessório.
5. A imposição de aluguéis sobre bens que aparentemente não integram o monte partilhável revela gravosidade excessiva e risco de dano irreparável ao patrimônio do herdeiro, ante a ausência de condomínio que justifique a contraprestação.
6. A exclusão definitiva dos bens deve ser apreciada primeiramente pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento possui cognição limitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A existência de prova documental robusta de propriedade exclusiva de herdeiro, amparada por coisa julgada e anuência dos demais sucessores em vida, autoriza a suspensão de aluguéis fixados no inventário. 2. A análise de documentos comprobatórios de domínio juntados após a decisão agravada deve ser submetida ao juízo de origem para evitar supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 502 e 612.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI 0807776-22.2021.8.14.0000, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.10.2024; TJ-MG, AI 3610422-23.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, guarnecido com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINDAURO GONÇALVES NETO
e
MENÂNGELA VITÓRIA MONTEIRO GONÇALVES GOMES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, no bojo da Ação de Inventário (Processo no 0002677-42.2013.8.11.0009) dos bens deixados por
José Antônio Gonçalves Neto.
O provimento jurisdicional fustigado (id. 197314916)
indeferiu
o pleito de exclusão dos imóveis rurais designados como Lotes 147 e 148 (Matrículas no 2.782 e 7.054) do acervo hereditário, mantendo-os vinculados ao espólio sob a égide de necessária dilação probatória, além de determinar o pagamento de aluguéis/arrendamentos mensais no vultoso importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto aos referidos lotes rurais, e quantias proporcionais sobre imóveis urbanos.

Nas razões recursais (id. 352469379), os agravantes deduzem, preliminarmente, que são beneficiários da assistência judiciária. No cerne da insurgência, sustentam a ocorrência de flagrante violação à coisa julgada material.

Argumentam que a titularidade dos Lotes 147 e 148 e a higidez das escrituras públicas de compra e venda já fora objeto de cognição exauriente e definitiva nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico no 1333-36.2007.8.11.0009
.

Afirmam que a referida demanda, julgada em 30/11/2009 com trânsito em julgado certificado em 09/03/2010, convalidou os negócios jurídicos realizados ainda em vida pelo
de cujus
, conferindo ao Agravante Lindauro a posse exclusiva e a propriedade dos imóveis há cerca de 29 anos.

Dissertam os recorrentes sobre o grave imbróglio processual ocorrido na instância de origem, onde o extravio dos autos físicos da referida ação anulatória, arquivados desde 2014, impossibilitou a célere demonstração do trânsito em julgado. Alegam que a administração judiciária, após sucessivas diligências, certificou a impossibilidade de localização física do processo, o que exigiu um incidente de restauração e a obtenção de cópias autenticadas via sistema Apolo. Em suas palavras, aduzem que
"a controvérsia sobre a validade das escrituras e a titularidade dos imóveis foi submetida ao Poder Judiciário, com contraditório, e tornou-se imutável e indiscutível entre as partes (CPC, art. 502), não sendo juridicamente admissível a reabertura do debate sob o rótulo de 'administração do espólio' no inventário"
(id. 352469379).

Sublinham a inadequação da imposição de aluguéis, sustentando que tal medida opera como sanção patrimonial indevida sobre bens que sequer deveriam integrar o monte partilhável, configurando enriquecimento sem causa dos demais herdeiros. Apontam, ainda, a existência de prejudicialidade externa em face do processo de abertura e cumprimento de testamento da meeira Nina Monteiro Gonçalves (no 1001620-49.2025.8.11.0009), que envolve os mesmos bens. Pugnam, por fim, pela concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade dos aluguéis e, no mérito, a reforma da decisão para exclusão definitiva dos bens e reconhecimento das benfeitorias realizadas.

A decisão fustigada (id. 197314916), por seu turno, consignou que a questão da exclusão dos bens demandaria
análise mais aprofundada após a apresentação da sentença e certidão de trânsito em julgado do processo mencionado
, mantendo os bens no acervo e homologando os valores de aluguel estipulados pela Inventariante Judicial sob o fundamento de preservar o equilíbrio entre os herdeiros durante a administração do espólio.

O pedido de efeito suspensivo foi objeto de análise monocrática por esta Relatoria (id. 352721885), restando
indeferido
.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 359653379), o
ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES NETO
, representado pela inventariante judicial, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sob o argumento de que a discussão de domínio constitui matéria de "alta indagação", devendo ser remetida às vias ordinárias por força do art. 612 do CPC. No mérito, sustenta a inexistência de coisa julgada.

Irresignados com o indeferimento da liminar recursal, os recorrentes interpuseram
Agravo Interno
(id. 359878879), reiterando o perigo de dano decorrente da cobrança mensal de R$ 10.000,00, valor este que consideram escorchante e capaz de inviabilizar a subsistência da família, especialmente diante da comprovação posterior do trânsito em julgado da decisão que validou as escrituras.

O Agravado apresentou resposta ao Agravo Interno (id. 361940372), suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso é mera repetição das razões anteriores. No mérito, reafirmou a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Não consta nos autos manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, dada a natureza eminentemente privada da contenda entre herdeiros maiores e capazes.

Recurso isento do recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
, guarnecido com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LINDAURO GONÇALVES NETO
e
MENÂNGELA VITÓRIA MONTEIRO GONÇALVES GOMES
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, no bojo da Ação de Inventário (Processo no 0002677-42.2013.8.11.0009) dos bens deixados por José Antônio Gonçalves Neto. O provimento jurisdicional fustigado (id. 197314916) indeferiu o pleito de exclusão dos imóveis rurais designados como Lotes 147 e 148 (Matrículas no 2.782 e 7.054) do acervo hereditário, mantendo-os vinculados ao espólio sob a égide de necessária dilação probatória, além de determinar o pagamento de aluguéis/arrendamentos mensais no vultoso importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) quanto aos referidos lotes rurais, e quantias proporcionais sobre imóveis urbanos.

Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso.

Antes de adentrar à análise do recurso, ressalvo que o julgamento do instituto do agravo de instrumento permite apenas análise rápida e superficial das provas, em
cognição sumária
, de que deve resultar probabilidade intensa de existência do direito. Assim sendo, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória.

Além disso, nos termos do art . 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Submete-se ao crivo deste Colegiado recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de inventário, manteve no acervo hereditário os imóveis rurais Lotes 147 e 148 e impôs ao herdeiro/recorrente
LINDAURO GONÇALVES NETO
a obrigação de depositar mensalmente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de arrendamento/aluguel.

Em análise detida dos elementos fático-jurídicos que guarnecem a pretensão recursal, verifico que o cerne da controvérsia reside na discussão acerca da exclusão de tais bens do monte partilhável, sob o argumento de que a propriedade fora transmitida ao agravante ainda em vida pelo autor da herança, mediante negócio jurídico chancelado pela autoridade da coisa julgada.

Ao compulsar os documentos que instruem o presente recurso, notadamente as Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas em 27 de agosto de 1997 (Livro no 044, fls. 0357 e Livro no 043, fls. 1229 do Cartório do 2o Ofício de Colíder), exsurge um dado de clareza solar e relevância jurídica superveniente: o negócio jurídico contou com a anuência expressa dos demais herdeiros,

que firmaram o instrumento na qualidade de anuentes concordantes. Tal circunstância, à luz do Direito Civil, afasta, em princípio, a presunção de nulidade por falta de consentimento dos descendentes, conferindo ao ato
uma aparência de legalidade
para esta fase processual.

A validade deste negócio jurídico foi objeto de escrutínio jurisdicional exauriente nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico no 0001333-36.2007.8.11.0009
, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Colíder. A sentença ali proferida não apenas estabilizou a relação jurídica entre as partes, como teve seu trânsito em julgado certificado em 09 de março de 2010, conforme atesta
a certidão acostada em id. 359878881
.

Sobre a questão, é cediço que o magistrado de primeiro grau, agindo com a cautela que o caso exige, consignou em sua decisão (id. 208266141) a necessidade de dilação probatória, asseverando que:

"Diante disso, antes de decidir sobre a questão, INTIME-SE o referido herdeiro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos a cópia da sentença proferida no processo de no 0001333-36.2007.8.11.0009 (ação de anulação de negócio jurídico), bem como a certificação de trânsito em julgado desta.
Repisa-se que até a decisão definitiva sobre a questão, os imóveis serão mantidos junto ao acervo do espólio, bem como a obrigação do herdeiro Lindauro de depositar em juízo o valor de arrendamento fixado.
1. Quanto aos Lotes 147/148 (matrículas no 2782 e 7054), utilizados pelo herdeiro Lindauro Gonçalves Neto para produção de leite,
FIXA-SE
o valor de arrendamento em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, a ser depositado em juízo;"

Contudo, observo que tais documentos — cuja ausência justificou a imposição do arrendamento compulsório — foram devidamente acostados aos autos após a prolação da decisão fustigada e trazidos a este Tribunal. A junção das escrituras, da sentença e da
certidão de trânsito em julgado
altera substancialmente o panorama fático, evidenciando, em sede de cognição sumária, que a posse exercida pelo herdeiro Lindauro sobre os Lotes 147 e 148 não se reveste de precariedade, mas sim de um
aparente suporte dominial legítimo
, consolidado muito antes da abertura da sucessão.

Portanto, manter a obrigação de depósito mensal de R$ 10.000,00 sobre bens que,
em tese
, não integram o espólio, configura medida de gravosidade excessiva e risco de dano irreparável ao patrimônio do agravante. A contraprestação pelo uso da coisa comum pressupõe a existência de condomínio; havendo prova documental de propriedade exclusiva e transitada em julgado, a cobrança de aluguéis carece de
fumus boni iuris
.

Não obstante a força dos documentos ora apresentados, entendo que a exclusão definitiva dos bens do monte partilhável e as demais questões meritórias — como o pedido de reconhecimento de benfeitorias e ressarcimento de despesas — devem ser analisadas primordialmente pelo juízo de origem.

Isso porque o Agravo de Instrumento é recurso de cognição limitada e a análise exauriente da documentação pelo Tribunal, sem que o magistrado de piso tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre os documentos agora efetivamente colacionados, configuraria indevida supressão de instância.

À propósito:

5.
A decisão em sede de agravo de instrumento possui cognição sumária, sendo inadequada para exaurir a matéria, especialmente quando pendente a instrução probatória principal para dirimir as questões de mérito
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08077762220218140000 22405378, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2a Turma de Direito Privado)

A
cognição sumária
própria do
agravo de instrumento não
permite a verificação aprofundada das circunstâncias de fato alegadas, sendo necessário aguardar a instrução processual. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36104222320258130000, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

Assim, em respeito ao princípio do contraditório e considerando que o feito de origem deve agora seguir com a análise da prova documental produzida, a reforma da decisão deve se restringir ao sustamento da cobrança pecuniária imediata.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para suspender a obrigatoriedade do depósito mensal do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) imposto ao herdeiro Lindauro Gonçalves Neto a título de arrendamento/aluguel dos Lotes 147 e 148 (Matrículas no 2.782 e 7.054), mantendo-se a suspensão até que o juízo de origem, à vista da sentença e certidão de trânsito em julgado da ação anulatória no 0001333-36.2007.8.11.0009 ora apresentadas, decida definitivamente sobre a exclusão ou manutenção de tais bens no acervo do espólio.

Diante do julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo regimental restou prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026